Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. NULIDADE DE CLÁUSULAS. DESPESAS REPASSADAS AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ).
2. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
3. Eventual fixação em percentual acima da média cobrada no mercado financeiro não indica qualquer ilegalidade, pois a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão que exige tanto a comprovação de desvantagem exagerada do consumidor como de abusividade da taxa e não há nenhuma comprovação, por parte do Autor da alegação, de que as taxas pactuadas são exorbitantemente maiores que a média de mercado ou que aquelas praticadas por outras instituições ou, ainda, pelo próprio Apelado em relação a outros clientes dentro do memo mês.
4. Não se considera abusiva a cláusula contratual que prevê, em caso de inadimplência, o repasse ao consumidor das despesas com cobranças judiciais e extrajudiciais, pois tal cláusula não implica transferência ao consumidor de custos inerentes à atividade típica da instituição financeira, mas apenas reflete a possibilidade da reparação de danos materiais decorrentes de conduta do próprio consumidor inadimplente.
5. Não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que inexistentes, na espécie, os requisitos legais autorizadores da medida pleiteada, sobretudo a má-fé do credor/fornecedor, já que as cobranças decorrentes do contrato têm embasamento legal e contratual, portanto, lícitas.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.